Tribunal: TJSP
Processo: 2135651-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. LITISCONSÓRCIO. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. Comprovação de incapacidade econômica individual de suportar os encargos judiciais mesmo com a repartição do encargo financeiro relativo a custas e despesas processuais diante da formação do litisconsórcio. Inteligência do art. 99, § 2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135651-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que são agravantes ADRIELE
DE ALMEIDA OLIVEIRA, KELLY CRISTINE DE OLIVEIRA, LAUDISLENE LINO
TOSCA DE MORAIS e TAIS FERNANDA APARECIDA GOMES, é agravado
MUNICÍPIO DE ELDORADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
2
Voto no 13031
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000
Agravante: Adriele de Almeida Oliveira e outros
Agravado: Município de Eldorado
Origem: Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista
MM.(a) Juiz(a): Juliana Silva Freitas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
LITISCONSÓRCIO. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102
do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado
firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência
financeira pela parte requerente, a qual se reveste de
presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC.
Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos
contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no
caso. Comprovação de incapacidade econômica individual de
suportar os encargos judiciais mesmo com a repartição do
encargo financeiro relativo a custas e despesas processuais
diante da formação do litisconsórcio. Inteligência do art. 99, §
2o do CPC. Presunção relativa de pobreza a ser impugnada
pela via própria.
Deferimento do benefício que se impõe. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriele
de Almeida Oliveira e outras contra r. decisão de fls. 363/364 dos autos de
origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita por eles formulado, tendo-o
feito nos seguintes termos:
Primeiramente, observo que no polo ativo encontram-se quatro
funcionárias públicas, as quais, em conjunto, auferem renda
líquida em torno de R$ 5.200,00. Contudo, no momento do registro
do processo, pleitearam pela concessão da gratuidade de justiça.
O pedido não prospera. Apesar de encartarem as respectivas
declarações de hipossuficiência, estas possuem presunção juris
tantum. Nenhum outro documento foi colacionado para comprovar
seus gastos e indicar a necessidade do benefício.
Assim, havendo pluralidade de autores, poderão fazer o rateio das
custas, arcando cada uma com valor compatível com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
3
rendimentos, de forma que não comprometa em seus sustentos.
Pelo exposto INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo
de 15 dias úteis para recolhimento das custas iniciais.
Em suas razões recursais, alegam que várias das autoras
percebem vencimentos líquidos ínfimos, de modo que arcar com as custas e
despesas processuais acarretaria prejuízos ao orçamento mensal e à
subsistência familiar. Argumentam que o Código de Processo Civil, a
Constituição Federal e a Constituição Estadual garantem assistência judiciária
a todos os indivíduos hipossuficientes, bastando para a concessão da benesse
que o interessado declare a insuficiência de recursos.
Pleiteiam, por fim a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, e o posterior provimento do pedido.
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, consigne-se que, em observância aos
princípios da celeridade e economia processual, foi desnecessária a intimação
da parte agravada para resposta.
De se salientar, em seguida, que a análise do presente
recurso deve se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da justiça gratuita, vedado o exame da matéria de fundo.
Passando ao mérito do recurso, merece reforma a decisão
agravada.
Em se tratando de assistência judiciária gratuita, destaca-
se que a condição de necessitado não se confunde com absoluta
miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas implica tão
somente na incapacidade para suportar as custas e despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
4
inerentes ao processo, conforme art. 98, caput do CPC. Além disso, para fins
de apreciação da necessidade, há de se ter em conta que o benefício da justiça
gratuita é garantia constitucional que resguarda o acesso à Justiça, e não deve
ser interpretada com parcimônia.
O indeferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita pelo juiz depende de haver “nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o,
CPC) e a motivação da negativa não é uma escolha.
Ademais, para o deferimento da assistência judiciária
gratuita basta, a princípio, que a parte afirme, “na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”,
insuficiência para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios”, conforme deflui da leitura sistemática dos arts. 98, caput e 99,
caput e §3o do CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No presente caso, verifica-se que as agravantes cuidaram
de juntar aos autos declarações de pobreza para requererem o benefício (fls.
176, 216, 257 e 272 dos autos de origem), a qual se reveste de presunção de
veracidade, nos termos do já mencionado art. 99, § 3o do CPC.
Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo consigna que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
5
em consonância com o art. 5o a Lei Federal no 1.060/1950, que faculta ao
magistrado negar o benefício ou determinar a comprovação da alegada
impossibilidade quando tenha “fundadas razões” para tanto, isto é, quando se
fizeram presentes circunstâncias sugestivas de falsidade ou imprecisão da
declaração firmada pelo pretendente ao benefício.
No caso, trata-se de demanda ajuizada por quatro
servidoras públicas estaduais, cujo pedido de gratuidade de justiça fora
indeferido por entender o Juízo a quo que a renda total das autoras era
suficiente para suportar o ônus das despesas processuais. Contudo, tal benesse
não poderá ser analisada sob a ótica da totalidade dos vencimentos das
litisconsortes, mas sim de forma individual, de acordo com a realidade da
situação econômica de cada uma.
Nesse desiderato, as autoras comprovam o recebimento
de parcos vencimentos, os quais variam entre R$1.475,79 e R$953,97 (fls.
180/183, 220/222, 261/263 e 276/278 dos autos de origem), mostrando-se
insuficientes a fazer frente às custas e despesas do processo, considerando-se
que não englobam apenas os gastos iniciais, mas também incluem as despesas
de interposição de eventual recurso; e que, no caso de improcedência, haverá
a condenação ao pagamento da verba honorária do patrono da parte adversa,
o que poderá resultar em valores altos, mesmo havendo distribuição dos
valores por equidade.
Os modestos rendimentos, notadamente da co-autora Taís
Fernanda Aparecida Gomes, que recebe quantia líquida abaixo do salário
mínimo, corroboram a presunção de pobreza firmada pelas declarações de fls.
176, 216, 257 e 272 dos autos de origem, ao invés de infirmá-las.
Assim, há razões suficientes para preservar a presunção
juris tantum de necessidade, com a consequente concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
6
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
procedimento comum Servidores públicos estaduais Recálculo
dos vencimentos conforme a URV - Recurso contra decisão que
indeferiu a concessão e justiça gratuita - Juntada aos autos as
declarações de pobreza - Garantia de acesso à prestação
jurisdicional Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição
Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2191540-16.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Eduardo
Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 16/11/2017)
JUSTIÇA GRATUITA Policiais Militares
- Vencimentos modestos, que, por si, não descaracterizam a
necessidade do benefício Entendimento do STF no mesmo sentido
Decisão reformada Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2083963-76.2017.8.26.0000, Relator Desembargador J. M. Ribeiro
de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2017)
No mais, consigne-se que a presunção relativa de
veracidade pode ser impugnada pela parte contrária, a quem caberá, todavia,
o ônus da prova da suficiência de recursos para o custeio do processo, o que
não se verifica no presente caso.
Observe-se, finalmente, que nos termos do art. 98, §3o do
CPC, o deferimento da assistência judiciária caracteriza-se como causa
suspensiva de exigibilidade das dívidas relativas às despesas processuais,
permitindo a cobrança futura de beneficiários da assistência judiciária se
comprovado que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135651-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13031
7
que justificou a concessão da gratuidade”, nas circunstâncias previstas pelo
próprio dispositivo1.
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
1 Art. 98, § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.